Tribunal: TJDFT
Processo: 0720530-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0720530-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: WALECE CESARIO LIRA ALVES D E S P A C H O Vistos em Plantão Judicial. Cuida-se de juntada de "termo de transação" por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Como se vê, não se trata de medida urgente a ser decidida por desembargador plantonista. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 396, de 09 de fevereiro de 2024, dispõe: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: ( ) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. ( )”. Evidente que juntada de "termo de transação" não pode ser tida como matéria cognoscível em sede de plantão judicial. Nada a prover. Intimem-se. Oportunamente, os autos devem ser encaminhados ao gabinete do Relator. Brasília (DF), 04 de março de 2024. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista